Tribunal: TJPA
Processo: 0058197-63.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058197-63.2014.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE CRUZ XERFAN, SAHID XERFAN, MERCADO PERSA COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP, E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

APELADO: E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, ALEXANDRE CRUZ XERFAN, SAHID XERFAN, MERCADO PERSA COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO. recurso adesivo. jULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA INDICAR EVENTUAIS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. apelo interposto pelos embargantes encontra-se prejudicado. recurso adesivo conhecido e provido, à unanimidade.

1.

RECURSO ADESIVO. A ausência de intimação do procurador constituído configura nulidade, na forma do artigo 272, §2.º, do Código de Processo Civil, o que demanda a desconstituição dos atos processuais, sob pena de cerceamento de defesa, quando a falha do não cadastramento do advogado é atribuível ao Judiciário. Precedentes

2.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

3.

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE ADVERSA ENCONTRA-SE PREJUDICADA.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0058197-63.2014.8.14.0301 PJE

APELANTE/APELADO: ALEXANDRE CRUZ XERFAN

APELANTE/APELADO: SAHID XERFAN

APELADO/APELANTE: MERCADO PERSA COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP

ADVOGADO: Dr. Roberto Tamer Xerfan Cruz Junior

ADVOGADO: Dr. Raul Yussef Cruz Fraiha

APELADO/APELANTE: E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

ADVOGADO: Dr. Cheddid Georges Abdulmassih

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Embargos à Execução, em trâmite perante o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, movida por Mercado Persa Comércio de Tecidos Ltda, Sahid Xerfan e Alexandre Cruz Xerfan, em face de EBF – Fomento Mercantil Ltda.

Em sua exordial, os Embargantes afirmam que em ação de execução, o Embargada pretendendo reaver quantia decorrente de compra de títulos negociado entre as partes, busca penhora de imóvel que não é de propriedade de nenhum dos devedores, constando inclusive na Certidão de Escritura Pública, cláusulas de incomunicabilidade e inalienabilidade. Apontam que o imóvel indicado é de propriedade dos filhos do terceiro executado, Alexandre Xerfan, e foi comprado pelos avós maternos daqueles.

Questionam o valor apresentado como devido, que não se reveste de liquidez nem certeza necessária para que possa ser exigido pela via executiva, uma vez que os índices utilizados nos cálculos não são extraídos do contrato. Defendem ainda a prescrição dos 12 cheques apresentados, além de apontar irregularidades no pacto. Por fim, requereram que fosse extinta a execução, bem como a nulidade das cláusulas contratuais que infringem normas de ordem pública, assim como a inexigibilidade dos valores delas decorrentes, e a impossibilidade de cobrança cumulativa e capitalizada de juros legais, moratórios comissão de permanência e multa, e juros acima do limite constitucionalmente imposto. (Id nº 2259614).

O Juízo Singular determinou manifestação da parte adversa acerca dos Embargos apresentados. (Id nº 2259965)

Consta na pág. 04 do Id nº 2259965 certidão do Diretor de Secretaria informando que publicação do despacho na Edição nº 5650/2014 do dia 18/12/2014 não constou o nome do advogado da empresa embargada.

Todavia, o Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

“...III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO as preliminares e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos embargos, determinando o prosseguimento da execução.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art.86, parágrafo único do CPC), estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º do CPC.

Expeça-se mandado de averbação de penhora do imóvel ‘apartamento de nº 1.201, situado na Domingos Marreiros, nº 350, Bairro Umarizal’, independentemente do trânsito em julgado desta.

Em atendimento ao disposto no art. 841 do Código de Processo Civil, formalizada a penhora, intime-se o executado na pessoa de seu advogado constituído nos autos ou na da sociedade de advogados a que aquele que pertença e se não houver constituído advogado nos autos, intime-o pessoalmente, de preferência por via postal.

Dispõe o art. 844 do Código de Processo Civil que “para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial.” Portanto, cabe ao exequente promover a averbação da penhora no registro competente.

Intime-se o proprietário registral do imóvel ou, a incorporadora, e as pessoas indicadas no art. 799, incisos I a VI, do Código de Processo Civil, se o caso.

Havendo apelação desta sentença, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Determino o recolhimento das custas intermediárias pela parte exequente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.” (Id nº 2259966)

Inconformados, os Embargantes interpuseram o presente Apelo, defendendo a impenhorabilidade do bem indicado na execução, bem como a prescrição dos cheques, além da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos mesmos, e questionamentos acerca da capitalizado mensal de juros e utilização da tabela price. (Id nº 2259968)

Verifica-se que a Demandada interpôs recurso adesivo, defendendo a nulidade da sentença diante da ausência de intimação da parte para manifestação sobre os argumentos expostos nos embargos, tendo em vista que na publicação não constou o nome dos advogados da Recorrente. (Id nº 2259969).

A embargada E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP apresentou contrarrazões (Id nº 2259970).

Intimados, os Embargantes não apresentaram resposta ao Recurso adesivo. (Id nº 2259970).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 14.04.2023

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Considerando a prejudicial combatida no Recurso Adesivo, que, caso reste constatada a nulidade da intimação de acordo com o que consta certificado no ID nº 2259965, acarretará a anulação de todos os atos praticados desde a publicação que não constou o nome do Advogado da Empresa E. B. F. Fomento Mercantil Ltda - EPP, inclusive prejudicando a análise do Apelo interposto por Alexandre Cruz Xerfan e outro, faz-se necessário inverter a ordem de apreciação, analisando primeiramente o recurso adesivo que ora passo a analisar.

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR E. B. F. FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

Presentes o pressuposto de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Compulsando os autos verifica-se claramente na certidão do Sr. Diretor de Secretaria na pág. 04 do Id nº 2259965 informação de que na publicação do despacho que determinou intimação da Embargada para apresentação de resposta aos Embargos à Execução, na Edição nº 5650/2014 do dia 18/12/2014, não constou o nome do advogado da parte embargada.

Assim, com razão a parte apelante em sua manifestação.

Então somente tomaram conhecimento do feito, quando da publicação da sentença (Id nº 2259967), o que caracteriza nulidade dos atos processuais praticados.

Então, a contar do despacho que determinou a intimação da parte Embargada, ora Recorrente, para apresentar resposta à ação, deve ser conhecida a nulidade processual, uma vez que o procurador constituído não foi intimado dos atos e termos que se seguiram daquela data.

É dominante na jurisprudência que a não intimação de procurador provoca a nulidade dos atos processuais.

Destarte, a ausência de intimação configura nulidade, na forma do artigo 272, §2.º, do Código de Processo Civil
[1]
, passível de ser reconhecida, o que demanda a desconstituição dos atos processuais, sob pena de cerceamento de defesa.

Dessa forma, considerando que a intimação é uma forma das partes tomarem ciência dos atos e decisões ocorridas no curso do feito, deve ser declarado nulo todos os atos processuais praticados a contar do despacho que determinou manifestação da Embargada acerca dos Embargos apresentados (Id nº 2259965), nos termos dos artigos 272, §2º, 280
[2]
e 281
[3]
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim se posiciona a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – Requerimento expresso do embargante para que as comunicações dos atos processuais fossem feitas em nome do advogado indicado, de maneira exclusiva – Intimação publicada em nome de outro advogado – Nulidade configurada – CPC, art. 272, §5º –
Prejuízo causado à embargante pela não apresentação de réplica e de impugnação aos documentos apresentados em contestação – Violação ao contraditório e ampla defesa – Sentença anulada, com determinação de retomada do processo a partir da fase de apresentação de réplica e inclusão do nome do advogado requerido
– Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível 1105522-97.2017.8.26.0100; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2018; Data de Registro: 29/05/2018)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA INDICAR DE EVENTUAIS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. A sentença foi proferida fundamentando que a questão da impenhorabilidade do imóvel não foi objeto de prova, não obstante tenha a julgadora a quo, julgado antecipadamente a lide e sem observar a falta de intimação do advogado da parte embargante. A ausência de intimação do procurador constituído configura nulidade, na forma do artigo 272, §2.º, do Código de Processo Civil, o que demanda a desconstituição dos atos processuais, sob pena de cerceamento de defesa, quando a falha do não cadastramento do advogado é atribuível ao Judiciário. Precedentes. Prejudicadas as demais razões recursais. DERAM PROVIMENTO AO APELO.”(Apelação Cível, Nº 70080025901, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 21-02-2019)

Acredito que há prejuízo causado à embargante pela não apresentação de impugnação aos Embargos à Execução, havendo violação ao contraditório e ampla defesa que enseja a anulação da sentença, com determinação de retomada do processo a partir da fase de apresentação de resposta e inclusão do nome do advogado da parte, desconstitui-se, por conseguinte, todos os demais atos praticados desde então, inclusive a sentença proferida ora recorrida

Em consequência prejudicada a análise da Apelação Cível interposta pela parte adversa.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, dando-lhe provimento para reconhecer a nulidade processual, declarando nulos todos os atos processuais praticados a contar do despacho que determinou intimação da parte Embargada, ora Recorrente, para apresentar resposta aos Embargos, pela ausência de regular intimação de seu procurador. Prejudicada a análise das demais teses trazidas em recurso de Apelação Cível interposta pela parte contrária.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

[1]
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

[2]
Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

[3]
Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

Belém, 09/05/2023